Tribunal: STF
Processo: RE 962747
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLAROU NULA A QUESTÃO 22 DO CERTAME. RECURSO QUE REFUTA SUPOSTA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA QUESTÃO 67. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO DE PROVA. 
    Tendo a questão da prova de concurso público, objeto do presente feito, sido decretada nula pelo STJ em feito análogo, por conter mais de uma resposta correta, é de ser atribuída a pontuação correspondente ao autor, com a alteração de sua classificação no certame e realização das etapas posteriores do concurso.” (Doc. 7, p. 203)
    Os embargos de declaração opostos pela União foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 7, p. 240).
    Os novos embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos (Doc. 7, p. 366).
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º e 37, caput, I e II, da Constituição Federal (Doc. 7, p. 307-358).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 393-405).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 7, p. 415).
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 485 (Doc. 11).
    Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 44). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 50).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão ora recorrido ratificou sentença que consignou:
    “(...) julgo procedente o pedido formulado por SAVERIO RONCHI JÚNIOR em face da UNIÃO e da FUNRIO - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E ASSISTÊNCIA À ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO para, nos termos do art. 269, I, do CPC, declarar nula a questão nº 22 do concurso Público para Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal aberto pelo Edital nº 1/2009 - DPRF, de 12 de agosto de 2009, condenando os réus a imputarem a pontuação decorrente da anulação ao resultado da prova objetiva do autor, assim como ao resultado final obtido por este no concurso, procedendo-se à sua reclassificação e nomeação para o cargo para o qual logrou aprovação.” (Doc. 7, p. 200) 
    Nada obstante, in casu, a União, ora recorrente, refuta suposta declaração de nulidade da questão 67 do referido certame, in verbis:
    “A pretensão do apelado e referendada pelo juízo a quo repousa na alegação de que a questão nº 67 da prova de Noções de Direito, referente ao concurso para a seleção de Policiais Rodoviários Federais, deve ser anulada porque teria tratado de matéria não prevista no Edital do certame. (...)” (Doc. 7, p. 341)
    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    Demais disso, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.
    Incide, na espécie, também, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar as preciosas lições de Roberto Rosas sobre as Súmulas 283 e 284 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.
    (...)
    Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente